Tribunal: TJMT
Processo: 1034392-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034392-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), RENATA TABORDA MOREIRA - CPF: 056.235.591-07 (AGRAVANTE), LUCENIR TABORDA MOREIRA - CPF: 864.700.351-91 (AGRAVANTE), ENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 482.296.791-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1034392-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RENATA TABORDA MOREIRA, LUCENIR TABORDA MOREIRA E ENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por
RENATA TABORDA MOREIRA
,
LUCENIR TABORDA MOREIRA
e
ENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS
, contra decisão monocrática desta Relatora, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no. 1034392-92.2025.8.11.0000 (Id. 321637368), oriundo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que manteve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no bojo dos Embargos à Execução no. 1000548-07.2025.8.11.0048.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática, ao manter a negativa do benefício, incorreu em manifesta omissão quanto à anulação anterior da decisão de primeiro grau — promovida pela mesma relatora no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1028102-61.2025.8.11.0000 —, que, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, determinou que o juízo oportunizasse aos autores a comprovação da hipossuficiência financeira, o que foi efetivamente cumprido com a juntada de vasta documentação.

Todavia, sustenta a parte agravante que a nova decisão do juízo de origem (Id. 207606960) voltou a indeferir o pedido com base em fundamentação genérica, ignorando os documentos trazidos aos autos. A decisão agravada, ao ratificar tal posicionamento sem enfrentar detalhadamente os elementos fáticos e jurídicos trazidos, violaria os arts. 489, § 1o, do CPC, e 93, IX, da CF/88, ao não proceder a um exame aprofundado e individualizado da situação econômica de cada agravante.

Afirma, com pertinência, que a decisão ora impugnada incorre em ausência de fundamentação adequada, limitando-se a repetir trechos da decisão de primeiro grau, especialmente ao mencionar
“intensa movimentação financeira da empresa individual e inconsistências na declaração fiscal de Lucenir Taborda Moreira”
, e o
“patrimônio de Enivaldo Moreira dos Santos”
, sem qualquer análise sobre a renda líquida efetiva ou as dívidas que comprometem sua solvência.

Sustenta que a hipossuficiência de Enivaldo Moreira dos Santos foi demonstrada por meio de sua folha de pagamento (Id. 205548050), que indica uma renda líquida mensal de apenas R$2.165,90 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos), comprometida por expressivos descontos decorrentes de empréstimos consignados, previdência e imposto de renda. Embora se trate de servidor público, a renda bruta de R$5.177,12 (cinco mil, cento e setenta e sete reais e doze centavos) não reflete sua real capacidade financeira. Ressalta, ademais, que o patrimônio declarado no IRPF (Id. 205547039) é modesto e superado por dívidas superiores a R$261 mil, evidenciando situação típica de superendividamento.

Ainda, destaca-se o argumento referente à ausência de documentos financeiros de Renata Taborda Moreira, apontada como fundamento para o indeferimento do benefício. A parte agravante refuta tal alegação, informando que foram juntadas cópias da CTPS, extrato de recebimento de seguro-desemprego e menção à declaração de IRPF (Id. 203663537), revelando que a agravante está desempregada há mais de um ano, sem fontes regulares de renda, sobrevivendo com ajuda de familiares e trabalhos informais.

A defesa sustenta que eventual ausência de Id específico ou consolidação documental individualizada não poderia ensejar o indeferimento do pedido, sobretudo após a determinação judicial anterior para que fosse oportunizada a complementação das provas. Caso ainda subsistissem dúvidas, incumbiria ao juízo requisitar novos elementos, e não indeferir sumariamente o benefício.

Em reforço, os agravantes insistem na tese de que o valor da causa — embora vultoso (R$505.855,57) — representa passivo em execução e não ativo disponível, não podendo servir de critério objetivo para a negação da justiça gratuita. Argumentam, ainda, que o benefício é reversível (art. 100 do CPC) e, uma vez indeferido, implicará na inviabilidade da análise do mérito dos Embargos à Execução, configurando verdadeira denegação de justiça.

Requerem, portanto, a reforma da decisão monocrática de Id. 321637368, com o consequente deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes, conforme os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os anexados ao pedido de reconsideração (Id. 203663537) e reiterados nas razões do agravo de instrumento (Id. 325892858).

Por sua vez, o banco agravado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática e da decisão de primeira instância, alegando que os agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência, pois ostentam boa condição econômico-financeira, como demonstrado por movimentação financeira expressiva da empresa individual de Lucenir, inconsistências fiscais em suas declarações, patrimônio relevante de Enivaldo, e a ausência de documentos individuais de Renata, além de estarem assistidos por advogado particular.

Sustenta, ainda, que os elementos dos autos rebatem a presunção de necessidade do benefício, evidenciando capacidade para arcar com as custas processuais sem sacrifício do sustento. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 330726874).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

De início, no que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, esta merece ser refutada. O
decisum
agravado baseou-se em análise concreta dos elementos constantes nos autos, notadamente os extratos bancários, declarações de imposto de renda e informações fiscais, que evidenciam realidade financeira incompatível com a condição de miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício. A decisão examinou a documentação apresentada, apontando elementos específicos como movimentação financeira intensa, existência de empresa individual ativa, e patrimônio declarado, afastando, assim, a presunção de hipossuficiência com base em provas idôneas.

A tese de que a decisão agravada teria desconsiderado a anulação anterior proferida por esta Relatoria (Id. 205809546) também não prospera. A referida decisão anulou o primeiro indeferimento para que fosse oportunizada a juntada de novos documentos o que foi efetivamente feito, mas não implicou obrigação de deferimento automático do benefício. Com efeito, cumprida a determinação, o juízo de origem proferiu nova decisão, avaliando o conjunto probatório sob novo panorama. A ratificação da negativa em momento posterior, agora com base em elementos concretos que afastam a presunção legal, não configura desobediência à ordem judicial anterior, tampouco nulidade.

Prosseguindo, os recorrentes invocam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 321637368), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, foi oportunizada à parte agravante a juntada de documentos que comprovassem sua alegada penúria financeira. Contudo, os documentos que anexados,
não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Como bem consignado na decisão agravada, o indeferimento da benesse da justiça gratuita foi fundamentado na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“(...)
Entretanto, a leitura dos documentos trazidos, conclui-se que sua condição de miserabilidade jurídica não restou comprovada, haja vista que possuem empresa individual e, além de vultosos valores recebidos em extratos bancários, que não se coadunam com a condição de hipossuficiência econômica alegada

(...)”
(Id. 183061689 - autos de origem)

Quanto à situação do agravante
Enivaldo Moreira dos Santos
, destaca-se que, embora o holerite demonstre descontos, sua remuneração bruta como
servidor público efetivo
é da ordem de R$5.177,12 (Id. 205548050 dos autos de origem), patamar que, mesmo com encargos, revela condição superior à média da população economicamente ativa. A dedução de valores referentes a empréstimos consignados não pode ser oposta ao Estado como justificativa para fruição do benefício, sob pena de se legitimar inadmissível autoconstrução da hipossuficiência mediante endividamento voluntário. Ademais, a declaração de imposto de renda do agravante (Id. 205547039 dos autos de origem) revela patrimônio da ordem de R$53.526,66 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) e dívidas, sim, mas que não evidenciam incapacidade extrema para suportar custas processuais proporcionais.

No tocante à
Renata Taborda Moreira
, afirma-se a existência de documentos no pedido de reconsideração (Id. 203663537 dos autos de origem), como CTPS e extrato de seguro-desemprego. Todavia, observa-se que tais documentos, além de não estarem devidamente individualizados nos autos do agravo de instrumento, não vieram acompanhados de comprovante de renda ou declaração de imposto de renda recente. A alegação genérica de trabalhos informais e ajuda de familiares não se mostra suficiente para infirmar o conjunto de elementos que, em cotejo com os dados dos demais agravantes, denota a existência de organização patrimonial e empresarial estruturada no núcleo familiar. Reitera-se: a ausência de comprovação documental robusta impõe o indeferimento da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

De outro lado, no que se refere à empresa individual de
Lucenir Taborda Moreira
, embora os recorrentes insistam na tese de que os valores movimentados são compromissados e refletem apenas entradas brutas, a análise detida dos extratos bancários evidencia movimentações atípicas, como créditos de R$12.729,00 (doze mil, setecentos e vinte e nove reais) e R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em um único dia, seguidos de saídas por amortizações e transferências (Ids. 205548063 e 205548064 dos autos de origem). Ainda que não se trate de lucros líquidos, o volume de recursos revela capacidade financeira incompatível com a condição de miserabilidade. Ademais, a própria Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresenta informações incompatíveis com a ausência de rendimentos formais ou pagamento de despesas empresariais, havendo registros de aquisições sem correspondência contábil de despesas, o que fragiliza a credibilidade das alegações.

Assim, inexiste comprovação objetiva e robusta da situação de miserabilidade jurídica, de forma que não se mostra possível deferir o benefício da justiça gratuita à parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

Ademais, a alegação de que o valor da causa (R$505.855,57) representa um passivo e não um ativo, embora juridicamente correta em sua conceituação econômica, não pode servir de escudo absoluto.

A magnitude do valor discutido na ação de execução, conquanto devedor, denota uma inserção em relações jurídicas de elevado porte, o que demanda uma análise mais rigorosa da alegada insuficiência, para que o benefício não se transmude em ferramenta de esquiva de responsabilidade processual em litígios complexos.

Rejeita-se também o argumento de que a ausência de individualização dos documentos deveria ensejar nova intimação para organização das peças. Os agravantes tiveram ampla oportunidade de comprovar sua condição e, se entenderam necessário esclarecer ou organizar melhor os elementos juntados, competia-lhes fazê-lo em sua própria peça recursal. O artigo 99, § 2o, do CPC garante o contraditório, mas não substitui o dever da parte de instruir adequadamente seu pedido.

Por fim, quanto à tese da reversibilidade do benefício, convém lembrar que esta possibilidade não exime a parte de demonstrar, de forma efetiva, sua necessidade atual. A reversibilidade não pode ser usada como justificativa genérica para a concessão da gratuidade, sob pena de banalização do instituto, que se destina a proteger apenas os verdadeiramente necessitados.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar os litigantes que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

De início, no que tange à alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, esta merece ser refutada. O
decisum
agravado baseou-se em análise concreta dos elementos constantes nos autos, notadamente os extratos bancários, declarações de imposto de renda e informações fiscais, que evidenciam realidade financeira incompatível com a condição de miserabilidade jurídica exigida para a concessão do benefício. A decisão examinou a documentação apresentada, apontando elementos específicos como movimentação financeira intensa, existência de empresa individual ativa, e patrimônio declarado, afastando, assim, a presunção de hipossuficiência com base em provas idôneas.

A tese de que a decisão agravada teria desconsiderado a anulação anterior proferida por esta Relatoria (Id. 205809546) também não prospera. A referida decisão anulou o primeiro indeferimento para que fosse oportunizada a juntada de novos documentos — o que foi efetivamente feito —, mas não implicou obrigação de deferimento automático do benefício. Com efeito, cumprida a determinação, o juízo de origem proferiu nova decisão, avaliando o conjunto probatório sob novo panorama. A ratificação da negativa em momento posterior, agora com base em elementos concretos que afastam a presunção legal, não configura desobediência à ordem judicial anterior, tampouco nulidade.

Prosseguindo, os recorrentes invocam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 321637368), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, foi oportunizada à parte agravante a juntada de documentos que comprovassem sua alegada penúria financeira. Contudo, os documentos que anexados,
não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Como bem consignado na decisão agravada, o indeferimento da benesse da justiça gratuita foi fundamentado na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“(...) Entretanto, a leitura dos documentos trazidos, conclui-se que sua condição de miserabilidade jurídica não restou comprovada, haja vista que possuem empresa individual e, além de vultosos valores recebidos em extratos bancários, que não se coadunam com a condição de hipossuficiência econômica alegada

(...)”
(Id. 183061689 - autos de origem)

Quanto à situação do agravante
Enivaldo Moreira dos Santos
, destaca-se que, embora o holerite demonstre descontos, sua remuneração bruta como
servidor público efetivo
é da ordem de R$5.177,12 (Id. 205548050 dos autos de origem), patamar que, mesmo com encargos, revela condição superior à média da população economicamente ativa. A dedução de valores referentes a empréstimos consignados não pode ser oposta ao Estado como justificativa para fruição do benefício, sob pena de se legitimar inadmissível autoconstrução da hipossuficiência mediante endividamento voluntário. Ademais, a declaração de imposto de renda do agravante (Id. 205547039 dos autos de origem) revela patrimônio da ordem de R$53.526,66 (cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) e dívidas, sim, mas que não evidenciam incapacidade extrema para suportar custas processuais proporcionais.

No tocante à
Renata Taborda Moreira
, afirma-se a existência de documentos no pedido de reconsideração (Id. 203663537 dos autos de origem), como CTPS e extrato de seguro-desemprego. Todavia, observa-se que tais documentos, além de não estarem devidamente individualizados nos autos do agravo de instrumento, não vieram acompanhados de comprovante de renda ou declaração de imposto de renda recente. A alegação genérica de trabalhos informais e ajuda de familiares não se mostra suficiente para infirmar o conjunto de elementos que, em cotejo com os dados dos demais agravantes, denota a existência de organização patrimonial e empresarial estruturada no núcleo familiar. Reitera-se: a ausência de comprovação documental robusta impõe o indeferimento da benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

De outro lado, no que se refere à empresa individual de
Lucenir Taborda Moreira
, embora os recorrentes insistam na tese de que os valores movimentados são compromissados e refletem apenas entradas brutas, a análise detida dos extratos bancários evidencia movimentações atípicas, como créditos de R$12.729,00 (doze mil, setecentos e vinte e nove reais) e R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em um único dia, seguidos de saídas por amortizações e transferências (Ids. 205548063 e 205548064 dos autos de origem). Ainda que não se trate de lucros líquidos, o volume de recursos revela capacidade financeira incompatível com a condição de miserabilidade. Ademais, a própria Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresenta informações incompatíveis com a ausência de rendimentos formais ou pagamento de despesas empresariais, havendo registros de aquisições sem correspondência contábil de despesas, o que fragiliza a credibilidade das alegações.

Assim, inexiste comprovação objetiva e robusta da situação de miserabilidade jurídica, de forma que não se mostra possível deferir o benefício da justiça gratuita à parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

Ademais, a alegação de que o valor da causa (R$505.855,57) representa um passivo e não um ativo, embora juridicamente correta em sua conceituação econômica, não pode servir de escudo absoluto.

A magnitude do valor discutido na ação de execução, conquanto devedor, denota uma inserção em relações jurídicas de elevado porte, o que demanda uma análise mais rigorosa da alegada insuficiência, para que o benefício não se transmude em ferramenta de esquiva de responsabilidade processual em litígios complexos.

Rejeita-se também o argumento de que a ausência de individualização dos documentos deveria ensejar nova intimação para organização das peças. Os agravantes tiveram ampla oportunidade de comprovar sua condição e, se entenderam necessário esclarecer ou organizar melhor os elementos juntados, competia-lhes fazê-lo em sua própria peça recursal. O artigo 99, § 2o, do CPC garante o contraditório, mas não substitui o dever da parte de instruir adequadamente seu pedido.

Por fim, quanto à tese da reversibilidade do benefício, convém lembrar que esta possibilidade não exime a parte de demonstrar, de forma efetiva, sua necessidade atual. A reversibilidade não pode ser usada como justificativa genérica para a concessão da gratuidade, sob pena de banalização do instituto, que se destina a proteger apenas os verdadeiramente necessitados.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar os litigantes que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026